Tribunal: CARF
Processo: 10580.721947/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721947/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.318 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ANA MARTA MARTINEZ OITAVEN SUAREZ SOLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. RETORNO DO PROCESSO À
UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a existência de deduções legais não consideradas na Notificação
de Lançamento, o processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo
exame revisão do débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para que se encaminhe o processo à unidade de
origem, para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a
apreciar as provas colacionadas pela contribuinte e o pedido de revisão de débito constituído.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-49.311, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 262/273).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721947/2014-31
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento de fls. 248 a 253, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2011, exercício 2012, no valor de R$
15.979,81, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até
31/01/2014), perfazendo um crédito tributário total de R$ 30.189,04.
O contribuinte não teria apurado saldo de imposto a pagar ou a restituir em sua
DIRPF/2012.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
251, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor total de R$ 130.951,14. Na
apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de R$ 6.552,79

O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL,
sendo a mesma deferida parcialmente, fl. 249.
Em se sede de impugnação de fls. 2 a 11 alegou, em síntese.
Após a narrativa dos fatos em que asseverou, por motivos de saúde, não ter obtido
os documentos da fontes pagadoras obrigando-a a declarar com informações pendentes:
02. Esclarece a Contribuinte que não houve conduta maliciosa de omissão dos
rendimentos das 06(seis) fontes pagadoras, quando sofrendo emocionalmente e físico
nas questões de procedimentos Cirúrgicos, ora anexo e da notícia de portadora de
moléstia grave de Câncer da tireóide, entre outros, que se encontra em tratamento,
agravou-se em 2012, e aparecendo nódulos mamários, ocorrendo tratamento cirúrgico
de histerectomia, a princípio toda a sua preocupação se resumiu em cuidar da saúde.
Fator impeditivo de obter os aludidos documentos das 06(seis) fontes pagadoras, e não
obteve pelos correios os comprovantes de rendimentos de obrigatoriedade de
encaminhamento das entidades em 29.04.2012, obrigando a contribuinte a cumprir o
prazo legal de encaminhamento a RFB a sua declaração de imposto de renda do
exercício de 2012, ano base 2011, com informações pendentes, por não possuir naquela
data.
Alegou a Recorrente que teria pleiteado perante as fontes pagadoras e ao INSS o
direito da aposentadoria por invalidez por moléstia grave e a isenção do desconto do IRPF
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

ocorrido desde 2004, conforme atestam médicos peritos Servidores do Município de Salvador a
Dra. Maria da Conceição Alves, CRM 6820 e Dr° Fernando dos Santos CREMEB 10256.
Aduziu que à época das pendencias na sua DAA tinha passado por exames
médicos desde 20.07.2012 e submetido a uma segunda Cirurgia em 17.09.2012, “estando com o
estado emocional e físico abalados que por força maior impeditiva ficara impossibilitada de
conseguir os documentos de comprovação comprobatórios das 6(seis) fontes pagadoras, tanto
quanto as despesas dedutíveis legíveis, somente conseguindo em 04.12.2013.
Afirmou que, de posse dos referidos documentos, e depois do pedido de
solicitação de retificação, “elaborou uma minuta do espelho do programa de IRPF/2012, e
requerido e justificado a SRB o pedido de prorrogação em 22.11.2013 para obtenção dos
aludidos documentos, dentro do prazo inferior de 5 (cinco) anos, apresentação voluntária,
juntados todos eles e ora anexo”.
04. Portanto comprovado para efeito do desconto da isenção do Imposto de Renda por
ser portadora de moléstia grave desde 2004, Câncer da Tireóide CID 73, tendo sido
operada e submetida a Ministração de dose terapêutica de lado radioativo, evoluindo
com quadro de Hipotireóidismo CID E89.0 como conseqüência da moléstia, vem sendo
acompanhada desde então e durante este período surgiram novos problemas de saúde
que se agravaram culminando com quadro hemorrágico, ocasionado a necessidade de
outra intervenção cirúrgica, Histerectomia e Cirúrgica para retirada de nódulos em
Mama Esquerda,CID: E.20.0; N64, D25, ora anexo, na restituição do valor R$ 6.552,79
(Seis mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e setenta e nove centavos),
informações Bancarias: Banco do Brasil, agência 4481, c/c 260223-7.
A Recorrente informou que, haveria comprovado as Receitas Tributáveis no Valor
Bruto de R$ 133.611,11 e demais deduções provenientes e as Despesas dedutíveis no Valor R$
66.720,85, ora anexo.
No mérito requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado, posto a correção,
dentro do prazo legal, dos valores cobrados indevidamente à maior e a isenção da aplicação da
multa de oficio por não se tratar de conduta maliciosa.
Além disto requereu a impugnação total da cobrança do valor do Crédito
tributário apurado na Notificação supramencionado e a retificação para o recebimento da
Restituição do IR que estão claros e evidentes nos documentos em anexo a sua legitimidade.
Pleiteou a Contribuinte o desconto da Isenção do Imposto de Renda por ser de
Moléstia Grave Câncer de Tireoide CID 73, HIPOTIREOIDISMO E 89.0 entre outros
supramencionados desde 2004, estando isento do desconto do Imposto de Renda, art. 6o ficam
isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas.
Portanto preceitua o disposto no inciso XVI da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e Art. 30 da
Lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995 que é incontroverso a origem da patologia.
Requer a correção das inclusões das 06(seis) fontes pagadoras, demonstradas na
minuta do programa do IRPF, ora anexo, e comprovadas nos documentos, ora anexo no total de
R$133.611,11 (cento e trinta e três mil e seiscentos e onze reais e onze centavos) e as seguintes
despesas dedutíveis:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

a)
Despesas Médicas com dentista dos dois dependentes, com base no artigo
80, caput, §1°, II do RIR/1999; artigo 43, caput, §2° da Instrução Normativa SRF n° 15/2001; e
conforme Parecer normativo CST 36/1977, no sub-total de R$10.200,00 (dez mil e duzentos
reais);
b)
Despesas Médicas com Plano de Saúde: titular e dependente filha, com
base artigo 80, caput, §1°, II do RIR/1999; artigo 43, caput, §2° da Instrução Normativa SRF n°
15/2001; e conforme Parecer normativo CST 36/1977, no sub-total de R$ 5.861,32 (cinco mil e
oitocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos);
c)
Livro Caixa com base legal Lei n° 8.134/90, art. 6° no valor total R$
32.972,32 (trinta e dois mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos);
d)
Despesas com os dependentes declarados, deferido na notificação n°
2012/990177658377357 demonstrado na pág.04/05 daquele, no valor R$ 5.668,92 (Cinco Mil e
seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos);
e)
Despesa com a contribuição à Previdência oficial deferido incorrendo na
notificação n° 2012/990177658377357 demonstrado na pág.04/05 daquele, no valor correto
R$12.018,29 (Doze mil e dezoito reais e vinte e nove centavos); total geral R$ 66.720,85
(Sessenta e seis mil e setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos).
f)
Imposto de renda pessoa física, retido na fonte deferido incorreto na
notificação n° 2012/990177658377357 demonstrado na pág.04/05 daquele, valor correto valor
R$ 6.556,70 (Seis mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos);
g)
Na apuração final dos rendimentos 133.611,11 menos as despesas
dedutíveis R$ 66.720,85, igual a base de calculo R$ 66.890,26, valor do IRPF devido R$
9.707,37 e manos IRRF no total R$ 6.556,70, valor reconhecido a pagar é R$ 3.150,67 (três mil
cento e cinqüenta reais e sessenta centavos) parcelado em 60 (sessenta) vezes, como deposito
administrativo, ora anexo, para impugnação da referida notificação, para futura restituição.
Requereu a Contribuinte o cancelamento do débito fiscal da referida notificação,
com fulcro no art. 138 do Código Tributário Nacional, posto a realização da 1a Parcela do
pagamento do imposto de renda concordado pela contribuinte para futura restituição.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e/ou assim não entendo as
correções devidas no pedido de solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Requereu a juntada dos documentos oriundos dos rendimentos tributáveis das 06
(seis) fontes pagadoras e das despesas dedutíveis das 222 (duzentas e vinte e duas) laudas, ora
anexo, o desconto da isenção do Imposto de renda desde período por ser portadora de moléstia
grave a restituir no valor de R$ 6.552,79, e/ou o valor reconhecido pelo contribuinte de R$
3.150,67, parcelado para deposito administrativo para futura restituição. Por ser de inteira
Justiça.
A d. DRJ, negou a espontaneidade, mantendo o lançamento, porque ausente a
comprovação do efetivo rendimento tributável, bem como do direito à isenção por falta de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, além da não comprovação da
concessão da aposentadoria,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte.
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de
mora equivalentes à variação da taxa Selic.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
Não compete à DRJ apreciar pedido de parcelamento nos termos do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

Ao final, ante o exposto, votou-se pela improcedência da impugnação para manter
na íntegra o lançamento constituído através da Notificação de Lançamento de fls. 248 a 253.
18.1. De acordo com o Termo de Transferência de Crédito Tributário, fl. 255, foi
transferido para o processo no 10580-721.950/2014-55 a parcela não questionada do
crédito tributário lançado no valor de R$3.150,67.
18.2. À fl. 20, consta o pagamento de R$ 105,00, realizado em 06/03/2014, sob o
código de receita 0211
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 25.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 277, interpôs seu Recurso Voluntário em 20.4.2015 (fls.
279/287) ocasião em que replicou os mesmos fatos, razões e alegações (peça idêntica) trazidos
na sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ANA MARTA MARTINEZ OITAVEN SUAREZ SOLLA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos fica notório que, desde a apresentação da sua Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, passando pela Impugnação e culminando no presente
Recurso Voluntário, a Recorrente buscou tão somente a revisão da Notificação de Lançamento,
mormente admissão de que teria, por motivos de saúde, entregue a Declaração Anual de Ajuste –
DAA com pendencias (ausência de rendimentos tributáveis e deduções legais).
A d. DRJ reconhece que não há contestação quanto aos rendimentos omitidos:
14.1. Da análise do quadro acima, percebe-se que a contribuinte acata o lançamentos
dos rendimentos recebidos pelas fontes pagadoras Município de Salvador, Real
Sociedade Portuguesa de Benef 16 de Setembro, Associação Obras Sociais Irmã Dulce
e Coopermed Cooperativa Médica, além do IRRF e contribuição previdenciária deles
decorrentes.
A própria Recorrente também admite que, na DAA original tanto os rendimentos
quanto as deduções legais teriam sido omitidos, motivo que a levou a requer o parcelamento do
valor que entendeu devido (após preencher nova DAA tão somente para o cálculo do imposto
devido):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

Na apuração final dos rendimentos R$ 133.611,11 menos as despesas dedutíveis R$
66.720,85, igual a base de calculo R$ 66.890,26, valor do IRPF devido R$ 9.707,37 e
manos IRRF no total R$ 6.556,70, valor reconhecido a pagar é R$ 3.150,67 (três mil
cento e cinqüenta reais e sessenta centavos) parcelado em 60 (sessenta) vezes, como
deposito administrativo, ora anexo, para impugnação da referida notificação, para futura
restituição.
A d. DRJ, como negou o direito à retificação, sequer analisou os comprovantes de
pagamentos passíveis de dedução, se limitando a tratar do suscitado direito à isenção por
moléstia grave negando-lhe.
O demonstrativo de apuração do Imposto Devido (fl. 25) considera como
deduções tão somente as declaradas.
Vejamos que uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da
revisão de sua declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração. A partir desse
momento qualquer modificação do crédito tributário apurado no lançamento deverá ser
decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN.
A alteração do lançamento quando instaurado o litigio pressupõe a existência de
contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam respeito a alterações
efetuadas no procedimento de revisão declaração.
Observa-se que o lançamento considerou como rendimentos tributáveis
exatamente os valores reconhecidos pela Recorrente na declaração de ajuste anual apresentada
para efeitos de pedido de parcelamento. A inexistência de contraditório no que diz respeito aos
rendimentos tributáveis impede que esta instância julgadora se pronuncie a respeito da matéria
levantada no Recurso Voluntário, por falta de competência regimental e por ferir o próprio
Processo Administrativo Fiscal.
Contudo, como foram apresentados diversos comprovantes de pagamentos (fls. 82
a 217) que seriam passíveis de dedução, mas que não foram analisados/considerados nem pela
RFB e nem pela d. DRJ, o Recurso Voluntário deve ser considerado como pedido de revisão
retornando para a origem, ocasião em que a autoridade lançadora, autorizada pelo CTN, proceda
ao pedido de revisão de ofício.
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de revisão de ofício do
lançamento, sob o argumento de que as comprovadas deduções legais não teriam sido
consideradas no débito constituído, o correto encaminhamento do caso seria o recebimento do
recurso como pedido de revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente.
Tal medida, inclusive, encontra-se em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT
no 08/2014, que assim dispõe:
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.318 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721947/2014-31

ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é
de fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
do e. CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela
autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar as provas colacionadas pela
contribuinte e o pedido de revisão de débito constituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 299
DF CARF MF
Original